Tribunal: TJMMG
Processo: 2000784-07.2023.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000784-07.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/08/2025 Publicação: 25/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de existência de erro material em acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se houve o erro material arguido, consubstanciado na ausência de intimação do advogado acerca da designação de sessão de julgamento através do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação acerca das pautas das sessões de julgamento dar-se-á pelo sistema eletrônico EPROC, podendo, de forma facultativa e meramente informativa, ocorrer também mediante publicação no Diário da Justiça Militar Estadual (DJME). IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. __________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gilson Luiz de Figueiredo Júnior, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação pela prática do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM). Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão embargado padece de erro material, uma vez que “não foi efetuada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 intimação do Embargante, por meio de seus advogados, no DJEN, conforme a alteração da Portaria Conjunta n. 246/2025 do TJMMG, não sendo oportunizada a defesa do recorrente o exercício do direito à sustentação oral”. A esse respeito, destacou que, a despeito da Portaria Conjunta n. 255, de 11 de março de 2025, ter instituído como veículo oficial de intimações o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), esse canal não foi utilizado para “a sessão de julgamento da Apelação Criminal ocorrida no dia 10/07/2025, com no mínimo 05 dias de antecedência, nos termos do artigo 127, § 1º do Regimento Interno”. Dessa forma, alegou que deve ser reconhecida a nulidade do julgamento que ensejou no acórdão embargado, devendo ser marcada nova sessão de julgamento, com intimação prévia das partes, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente no que tange ao direito à sustentação oral. Assim pugnou, ao final: a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 540 e seguintes do Código de Processo Penal Militar e no artigo 619, do Código de Processo Penal, a fim de que seja reconhecido o erro material constante no acórdão embargado, especialmente quanto à ausência de intimação prévia e regular da defesa, via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), acerca da inclusão da Apelação Criminal na pauta de julgamento do dia 10/07/2025; b) A declaração da nulidade do julgamento realizado, por violação ao disposto no artigo 127, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, diante da ausência de intimação da defesa com a antecedência mínima legalmente exigida de 05 dias; c) A consequente designação de nova sessão de julgamento, com a devida e regular intimação da defesa por meio do DJEN, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente no que tange ao direito à sustentação oral; É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os embargos de declaração somente serão cabíveis quando presentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar ou, ainda, para sanar eventual erro material, o que não se verifica no caso em apreço. No caso dos autos, a intimação restou formalizada no sistema eproc no dia 26/06/2025 (evento 18), em observância ao disposto no art. 13 da Resolução n. 261, de 24 de fevereiro de 2022: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Art. 13. As comunicações processuais e as requisições endereçadas aos usuários cadastrados serão realizadas diretamente no sistema eproc, dispensada a publicação em diário oficial ou a expedição de mandado, observado o previsto no art. 6º da Lei n. 11.419/2006 e o determinado pelo magistrado da causa. Além disso, a Portaria Conjunta n. 246/2025, com alterações promovidas pela Portaria Conjunta n. 255/2025, dispõe acerca do encaminhamento de matérias da Justiça Militar de Minas Gerais para o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Em seu art. 2º, constam os atos judiciais que deverão ser publicados no DJEN, in verbis: Art. 2º Os atos judiciais a serem publicados no DJEN são: I - o conteúdo dos despachos, das decisões interlocutórias, do dispositivo das sentenças e da ementa dos acórdãos, conforme previsto no § 3º do art. 205 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015; II - as intimações dos advogados das partes por meio do sistema eproc, quando não for exigida vista ou intimação pessoal; III - as listas de distribuição de processos; IV - os atos destinados à plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça; V - os demais atos judiciais, cuja publicação esteja prevista na lei processual ou no regimento interno deste Tribunal. A intimação sobre a designação de sessão de julgamento, além de não constar de seu rol, é tratada em dispositivo próprio, que assim dispõe: Art. 3º As pautas das sessões de julgamento no Tribunal poderão ser disponibilizadas, em caráter informativo, no Diário Judiciário Eletrônico da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Como se vê, além de ser facultada a publicação das pautas das sessões de julgamento, que terá caráter informativo, sua efetivação se dará no DJME, e não no DJEN. No caso dos autos, além de ter sido efetivada a publicação no Diário da Justiça Militar Eletrônico do dia 27/06/2025 (https://tjmmg.jus.br/download/26-06-2025-quinta-feira/?wpdmdl=43337&refresh=6890f67685e561754330742), a referida intimação restou ainda formalizada no eproc na data de 26/06/25, conforme se observa no Evento 18. Dessa forma, inexistindo erro material a ser sanado ou ainda quaisquer das hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator